Tribunal: TJBA
Processo: 8002068-83.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002068-83.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDEVAN DE MOURA Advogado(s): HENRIQUE DA SILVA LIMA, PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Em suas razões (ID 93258785), a parte Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão impugnado teria incorrido em vício passível de saneamento, ao deixar de considerar que, embora o laudo pericial tenha classificado a paralisia do autor de natureza parcial, concluiu que se trata de condição irreversível, ao tempo em que defende estar comprovada a incapacidade total e permanente, fazendo jus à isenção do IRPF. 2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser sanado no julgado, sobretudo ao ter registrado expressamente que a mera existência de sequela permanente não é suficiente para atrair a isenção à medida que precisa gerar incapacidade laboral total, conforme o teor do Acórdão anexado ao ID 92325602. 3. Por estar em harmonia com o entendimento da jurisprudência colacionada à fundamentação constante do voto condutor, impõe-se reconhecer a ausência de vício intrínseco ao julgado passível de ser sanado por meio dos presentes aclaratórios. 4. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA